Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Omissão e obscuridade inexistentes.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração do agravante. Indeferiu-se o pedido de condenação por embargos de declaração protelatórios e litigância de má-fé.